Tribunal: TJSP
Processo: 2195135-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Demanda indenizatória. Gratuidade processual. Pessoas físicas. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida. Autoras que demonstram ter gastos supérfluos e entradas significativas nos extratos bancários. Impossibilidade, nessas circunstâncias, de pretenderem sustentar a incapacidade para arcar com o pagamento de custas e despesas

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Demanda indenizatória. Gratuidade processual. Pessoas físicas. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida. Autoras que demonstram ter gastos supérfluos e entradas significativas nos extratos bancários. Impossibilidade, nessas circunstâncias, de pretenderem sustentar a incapacidade para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais. Decisão de Primeiro Grau revogatória do benefício que se confirma. Agravo de instrumento das autoras desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195135-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que são agravantes
MARIANA SANTORO, BRUNA AUGUSTA SANTORO e MARIA BEATRIZ
SANTORO, é agravado ALESSANDRE PASSOS PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195135-18.2020.8.26.0000 - Nova Odessa - Voto no 17.533
2
Agravantes: Mariana Santoro, Maria Beatriz Santoro e Bruna Augusta Santoro
Agravado: Alessandre Passos Pimentel
Agravo de Instrumento no 2195135-18.2020.8.26.0000 1a Vara de Nova Odessa
Voto no 17.533
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Demanda
indenizatória. Gratuidade processual. Pessoas físicas.
Presunção de veracidade da declaração de pobreza
elidida. Autoras que demonstram ter gastos supérfluos e
entradas
significativas
nos
extratos
bancários.
Impossibilidade, nessas circunstâncias, de pretenderem
sustentar a incapacidade para arcar com o pagamento
de custas e despesas processuais. Decisão de Primeiro
Grau revogatória do benefício que se confirma. Agravo
de instrumento das autoras desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls.
516/517 dos autos principais, que, no âmbito de demanda indenizatória, envolvendo
prestação de serviços advocatícios, revogou o benefício da gratuidade processual
inicialmente concedido às autoras, considerando a MMa Juíza, para tanto, a
capacidade financeira evidenciada pela documentação trazida aos autos.
Insurgem-se as autoras, sustentando imperiosa a manutenção
do benefício da gratuidade processual. Nesse sentido, aduzem que a coautora
Mariana teria se formado recentemente, atuando como advogada autônoma, sem
obter o mínimo necessário para declarar imposto de renda. Em relação à coautora
Bruna, afirmam que estaria desempregada, tendo recebido R$ 32.981,33 proveniente
de herança. Por fim, no tocante à Maria Beatriz, narram que trabalharia na empresa
Ernst & Young, com salário base de R$ 2.830,00. Por fim, invocam a calamidade
financeira causada pela pandemia, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r.
decisão agravada, com o restabelecimento da gratuidade.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
determinando-se o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195135-18.2020.8.26.0000 - Nova Odessa - Voto no 17.533
3
CPC, o que foi observado pelas agravantes. Dispensou-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso é tempestivo, tendo-se deixado de apresentar, nos
termos do art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os
autos originários. Deixou o agravado de se manifestar em contrarrazões no prazo
legal.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção
de veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada por pessoa física, nos
termos do art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua
compatibilidade para com a referência do texto constitucional à comprovação de
necessidade de assistência jurídica em sentido amplo, não tem referida presunção,
por óbvio, caráter absoluto.
E, no caso, realmente havia razão suficiente para a
revogação.
É certo que, tendo num primeiro momento sido deferido o
benefício, não tem lugar em incidente de impugnação a mera refutação baseada na
negativa dos próprios elementos já considerados para a concessão, impondo-se a
introdução na discussão de elementos novos que possam sobrepô-los.
Todavia, no presente caso há razão suficiente para afastar as
premissas sobre as quais se assentou a decisão inicial de cunho afirmativo, proferida
nos idos de 2017 (cf. fl. 277 dos autos principais).
Em primeiro lugar, é de se ver que a própria circunstância do
pronto atendimento, pelas agravantes, da determinação de recolhimento do preparo e
das custas iniciais, já é um fator de enfraquecimento de sua versão de
impossibilidade de suportar as despesas do processo.
De mais a mais, conforme pontuado por ocasião do
processamento deste recurso, chamam a atenção as faturas de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195135-18.2020.8.26.0000 - Nova Odessa - Voto no 17.533
4
apresentadas por Maria Beatriz a fls. 467/478 dos autos originários, com registro de
gastos supérfluos e superiores ao salário que diz receber, circunstância incompatível
com a situação de pobreza aventada.
A incompatibilidade se mostra presente outrossim nos
extratos de conta corrente de fls. 483/488 daqueles autos, de titularidade da agravante
Mariana, com entradas de valores significativos, ressaltando-se que exerce a
profissão de advogada, usualmente rentável.
No mesmo sentido, a movimentação bancária apresentada a
fls. 504/507 pela agravante Bruna revela a existência de saldo líquido expressivo, no
montante de R$ 32.710,00, e o fato de ser proveniente de herança em nada interfere
na análise da capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
Enfim, somados todos os elementos examinados, ainda
acrescidos da contratação de advogado particular, dado que como sabido não justifica
isoladamente o deferimento de justiça gratuita, mas que contextualmente não pode
deixar de ser considerado, o caso era mesmo de revogação da benesse.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
FABIO TABOSA
Relator